Tribunal: STF
Processo: HC 215387
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 728.691/SP), assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF. 



    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da mencionada Súmula. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a determinação, dirigida ao juízo de origem, de que conceda ou ao menos analise o pedido de progressão do paciente ao regime aberto, independentemente da expedição guia de recolhimento e da efetiva prisão do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. De plano, observo que o Ministro Relator do HC 728.691/SP indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida em julgamento colegiado no STJ.



    Nessa toada, devo ressaltar que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente